Tribunal: TJSP
Processo: 2157061-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Nomeação de bens – Não observância da ordem legal (art. 835 do CPC e art. 11 da LEF) – Não demonstrada potencialidade de alienação - Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157061-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157061-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31.132-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157061-89.2020.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO VEP Juiz Daniel Ovalle da silva Souza.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOMATIZ LTDA.
VOTO No 31.132.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Nomeação
de bens Não observância da ordem legal (art. 835 do CPC e art.
11 da LEF) Não demonstrada potencialidade de alienação - De-
cisão reformada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida nos
autos da ação de execução fiscal, 2 que deferiu a nomeação dos bens para garan-
tia do juízo, em substituição do dinheiro penhorado, e determinou a suspensão da
emissão de MLE em favor da FESP.
Alega a FESP, em síntese, que os bens ofertados em garantia
não respeitam a gradação legal e não despertam o interesse de eventuais licitan-
tes; não há previsão legal que faculte ao devedor a substituição de garantia em
dinheiro, que tem prioridade legal de penhora. Pleiteia a concessão de efeito sus-
pensivo e final provimento ao recurso.
Recurso recebido com efeito suspensivo para manter a constri-
ção de ativos financeiros até decisão colegiada; resposta do agravado3.
Fundamentação
A empresa agravada ofertou em bens moveis em garantia, no
1 Fls. 30/32 dos autos do AI.
2 Processo no 1500450-60.2019.8.26.0014.
3 Despacho fls.140/141 Contraminuta fls. 146/163

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157061-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31.132-JV
3
valor de R$ 80.182,45 (oitenta mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e cinco
centavos); 4 a FESP recusou a oferta sob o fundamento de não observância da or-
dem legal. 5
O recurso merece provimento.
A nomeação de bens não atende à ordem legal do art. 835 do
Código de Processo Civil e do art. 11 da Lei de Execução Fiscal, que destacam a
ordem de preferência de penhora em dinheiro.
Além disso, não ficou demonstrado que os bens oferecidos são
de fácil liquidez em caso de eventual hasta pública.
Assim, tendo a penhora por finalidade garantir a dívida, a Fa-
zenda Pública não está obrigada a aceitar bem oferecido pelo devedor, especial-
mente caso não seja demonstrada sua potencialidade de alienação. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ICMS Decisão que re-
jeitou a oferta de um lote de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce à penhora
Recusa efetivada pela Fazenda Pública Bem que não atende à ordem legal (artigo 11
da LEF e artigo 835 do CPC) Inviabilidade de garantia do juízo A Fazenda Pública
não está obrigada a aceitar, para fins de constrição judicial, bem que o devedor tenha
ofertado, especialmente se não demonstrada a potencialidade de alienação da coisa, i-
nexistindo na Lei no 6.830/80 qualquer dispositivo que sujeite a credora a uma anuência
forçada O princípio do favor debitoris demanda apenas que se evitem atos mais gra-
vosos do que o necessário em desfavor do devedor, o que não ocorre no presente caso,
em que o único interesse da exequente é receber o seu crédito Precedentes Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2108374-18.2019.8.26.0000; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 24/06/2019).
Por todo exposto, proponho seja dado provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada e manter a constrição realizada no sistema BA-
4 Fls. 77/80 dos autos principais.
5 Fl. 91/94 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157061-89.2020.8.26.0000 -Voto no 31.132-JV
4
CEN-JUD. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR